Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-67.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-67.2023.8.14.0009

APELANTE: WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, LUCAS RAFAEL DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou as penas dos recorrentes às penas de de 3 anos, 6 meses e 20 dias, em regime aberto, e pagamento de 8 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. Os apelantes pleiteiam a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a aplicação do redutor máximo previsto para a tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ; e (ii) se o reconhecimento do crime tentado autoriza a aplicação do redutor máximo de dois terços previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A súmula 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmada na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS, Tema 158; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191).

5. Na espécie, a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante.

6. Sob outro ângulo, tendo os acusados chegado muito próximo da consumação do delito de roubo, de rigor se mostra a utilização da fração mínima para redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa, pois quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. Quando o agente chega muito próximo da consumação do delito, deve ser aplicada a fração mínima para redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 14, II, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJSC, ApCrim 0003350-87.2019.8.24.0033, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 04/11/2021; STJ, AgRg no HC
926.892/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Rafael da Silva Soares e Werley Felipe Andrade da Silva apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou à pena reclusiva de 3 anos, 6 meses e 20 dias, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 8 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 17505022).

Em razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença quanto à dosimetria penal, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, em atenção aos princípios da individualização da pena e da legalidade, além da aplicação do redutor máximo previsto para a tentativa na terceira fase do cálculo dosimétrico (ID 17505029).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17505031), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20034063).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva, em primeiro plano, a reforma de sentença que reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão da súmula 231 do STJ, ressaltando que o enunciado sumular viola os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Na espécie, o juízo sentenciante não divergiu do entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada sob esse prisma.

Sob outro ângulo, descabe
reforma da dosimetria penal no tocante à fração aplicada referente à tentativa do crime de roubo,
isto porque em que pese o art. 14, parágrafo único, do CP, não estabeleça os critérios para a fixação da fração redutora a ser utilizada, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que servirá como parâmetro o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais a conduta tiver se aproximado da consumação, menor será a fração redutora da tentativa, conforme explicitado na sentença:

“No caso dos autos, deve-se reconhecer a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, uma vez que os acusados não chegaram a consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que a vítima fez menção de puxar um artefato de sua cintura e os denunciados empreenderam fuga.

No que se refere ao
quantum
de diminuição, tem-se que o critério para a fixação incidente no caso concreto é aferido pela aproximação do resultado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição de pena (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015).

No caso dos autos, verifica-se que os acusados chegaram a utilizar um simulacro de arma de fogo e a anunciar o assalto, pedindo para que a vítima passasse a motocicleta. Ressalte-se que o crime só não se consumou porque a vítima fez menção de puxar a arma de fogo, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga.

Dessa forma, diante do
iter criminis
percorrido e da proximidade da consumação, deve incidir no caso dos autos a fração da tentativa em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, Parágrafo Único, do Código Penal” (ID 17505022, pág. 5-6).

Como se vê, o assalto foi anunciado mediante grave ameaça visando a subtração de bens da vítima, porém o roubo não se consumou em razão de sua reação ao assalto quando simulou sacar uma arma de fogo, atitude que provocou a fuga dos acusados.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “tendo o acusado chegado muito próximo da consumação do delito de roubo, inclusive praticando a grave ameaça e buscando bens de valor, vindo a não consumar o delito unicamente em razão de reação da vítima, de rigor se mostra a utilização da fração mínima para redução da pena em razão do reconhecimento da tentativa” (TJSC,
ApCrim n.
0003350-87.2019.8.24.0033
, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. 04/11/2021).

Com efeito, a sentença impugnada se encontra em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido, tendo em vista que os réus estiveram próximos da consumação de fato do crime de roubo, revela-se proporcional ao caso a fração de 1/3”, razão pela qual “não há se falar em ilegalidade” (
AgRg no HC n.
926.892/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024).

Destarte, inexistindo ilegalidade na dosimetria penal, impõe-se a manutenção das penas impostas aos apelantes na sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025